Tribunal: TJDFT
Processo: 0717172-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA O FIM DE AVERBAÇÃO DE “PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO” DOS IMÓVEIS EM QUESTÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA “PROIBIÇÃO DE VENDA” COM BASE EM SIMPLES CERTIDÃO PREMONITÓRIA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ARTIGO 860 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante pleiteia a determinação judicial para o fim de averbação de “proibição de alienação” dos imóveis em questão, o que não encontra respaldo na sistemática do art. 828 do CPC. Não há previsão legal para “proibição de venda” com base em simples certidão premonitória. E isto já torna insubsistente a pretensão da agravante.
2. Além disso, a alegação de terem os bens imóveis sido doados fraudulentamente ainda está submetida a controvérsia judicial, não transitada em julgado a decisão pela qual anuladas as doações nos autos do processo 0735621-13.2021.8.07.0001. 2.1. Assim, e já que a anulação ainda não é definitiva, não há como antecipar seus efeitos para sustentar eventual constrição patrimonial ou restrições à disponibilidade dos bens. O princípio da segurança jurídica exige aguardar o esgotamento da instância recursal para que se consolide a eficácia da sentença anulatória.
3. Tampouco se sustenta o pedido de penhora no rosto dos autos do processo mencionado. Referida constrição, prevista no artigo 860 do CPC, incide sobre créditos em litígio em outros processos desde que o executado figure como parte e detentor de direitos pecuniários eventualmente decorrentes daquele feito. 3.1. O processo citado (0735621-13.2021.8.07.0001, ID 71367318) trata de ação anulatória movida por Banco Santander S/A contra o falecido, sua esposa e filhos, visando ao reconhecimento de fraude à execução. O falecido não figura como credor no mencionado feito, tampouco há valores a ele vinculados. Ou seja, não há direito de crédito litigioso passível de constrição nos moldes exigidos pelo artigo 860 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.